Tribunal: TJSP
Processo: 2047005-13.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA REALIZAÇÃO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. Atribuição de polícia ostensiva constitucionalmente conferida aos policiais militares (CF, art. 144, V, e § 5o). Juízo objetivo de probabilidade bem evidenciado nos fatos e circunstâncias antecedentes à abordagem. Policiais militares, após

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA REALIZAÇÃO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. Atribuição de polícia ostensiva constitucionalmente conferida aos policiais militares (CF, art. 144, V, e § 5o). Juízo objetivo de probabilidade bem evidenciado nos fatos e circunstâncias antecedentes à abordagem. Policiais militares, após recebimento de denúncias anônimas indicando o armazenamento de drogas em certa residência, efetuaram diligências no local e avistaram o peticionário chegar ao imóvel, ocasião em que procederam à sua abordagem e, após franqueada a entrada, ingressaram na casa e apreenderam diversas porções de maconha (4.230,7g), cocaína (1.159,7g) e lança-perfume (1.000ml), além de aparelhos celulares, notebook, dinheiro e papéis relativos à contabilidade do tráfico. Circunstâncias indicativas da probabilidade de situação de flagrância que justificavam a abordagem e as buscas pessoal e domiciliar, confirmando-se a posteriori o estado de flagrante. Suposta ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar não suscitada durante a instrução criminal, tampouco nas razões de apelação, operando-se a preclusão da matéria. Pedido de reconhecimento de ilicitude das provas rejeitado.
MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REAPRESENTAÇÃO DE TESES E REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Apenas a manifesta ausência de provas no sentido da conclusão exarada, ou a absoluta incoerência entre elas e o julgado – do que não se trata o presente caso – poderia ser reconhecida pela via revisional. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente o exame químico-toxicológico (positivo para tetrahidrocanabinol, cocaína e tricloroetileno) e os válidos depoimentos dos policiais militares, destacando que, após denúncia anônima, abordagem e franquiada a entrada na casa, encontraram no imóvel diversas porções de maconha e cocaína, e frascos de lança-perfume, além de dinheiro, celulares, notebook e papéis com anotações do tráfico. Peticionário admitiu em juízo que, a pedido de terceiro, guardava as drogas em sua residência. Confissão judicial em sintonia com os demais elementos probatórios. Provas robustas. Condenação mantida.
PENAS. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada na espécie. Reincidência que impediu a aplicação do privilégio, sem ocorrência de bis in idem em virtude da valoração da agravante genérica na segunda fase da dosimetria. Ausência da atenuante da menoridade relativa. Ao tempo do fato, o peticionário já contava com vinte e um anos de idade. Penas mantidas.
Revisão criminal julgada improcedente.